Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1009788-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HIDROTORNO TORNEARIA LTDA,
CIRENE MARIA MENDES RODRIGUES SILVA
LAUDEMIRO RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73560986) interposto por HIDROTORNO TORNEARIA LTDA, CIRENE MARIA MENDES RODRIGUES SILVA e LAUDEMIRO RODRIGUES SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 64404453):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERECIMENTO DO DIREITO – APTO A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NULIDADE DO EDITAL E DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO JUÍZO RECORRIDO – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acolhimento da tese da prescrição, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/92.
Demais disso, não tendo sido demonstrada, efetivamente, a ocorrência de empecilho no exercício das atividades dos Recorrentes, diante da existência do executivo fiscal, não há falar na urgência factual, apta ao deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Agravantes.
As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1009788-43.2020.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 02/09/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por HIDROTORNO TORNEARIA LTDA, CIRENE MARIA MENDES RODRIGUES SILVA e LAUDEMIRO RODRIGUES SILVA, que manteve a decisão a quo que rejeito a exceção de pré-executividade manejada pelos Recorrentes.
As partes Recorrentes alegam violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, sob o fundamento de que não houve nenhuma busca por endereço para tornar possível a citação pessoal dos Recorrentes, tendo sido este diretamente citado na forma editalícia.
Recurso tempestivo (id. 73789459).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 81185480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem os recorrentes a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, sob a alegação de que não houve nenhuma busca por endereço para tornar possível a citação pessoal dos Recorrentes, tendo sido este diretamente citado na forma editalícia.
Embora questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos no julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102), não se faz necessária a sua aplicação no caso.
Isso porque, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1626646/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, em que as partes recorrentes alegam nulidade da citação por edital, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (id. 59967479):
Quanto aos fundamentos de nulidade do edital e da citação editalícia, embora tenham sido objeto da Exceção de Pré-executividade, manejada na instância de piso, verifico que essas temáticas não foram enfrentadas pela decisão recorrida (id. 41450960, págs. 68/73).
Desse modo, entendo que deveriam ter sido, primeiramente, objeto de impugnação por meio de Embargos de Declaração – o que não ocorreu –, de maneira que, à mingua de análise pelo Juízo a quo, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Portanto, é certo que as partes recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não é cabível a análise da nulidade da citação por edital, uma vez que configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil e artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80, está amparada na assertiva de que a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida em decorrência do não exaurimento de todos os meios possíveis para localização da parte recorrente.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça